Tribunal: TJDFT
Processo: 0722432-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA. SÚMULA 33 STJ. INAPLICABILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. A cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz pelo juízo caso esteja em dissonância com as regras de competência determinadas no ordenamento jurídico brasileiro, a teor do art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a abusividade da cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes do processo, infere-se que a parte autora fizera escolha aleatória do foro perante o qual propusera a ação de origem, circunstância a qual impõe distinção ao teor da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça - "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3. Declarada a competência do Juízo Suscitante.